Tribunal: TJBA
Processo: 8010935-27.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8010935-27.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO: NADIA DE ANDRADE BRITO

Advogado(s)
:
ADRIELLY COSTA GALLY, ANDREA OLIVEIRA ALVES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. MANUTENÇÃO DA PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO INTEGRADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira embargante, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo o reconhecimento da quitação do débito e determinando a divisão dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar o percentual dos honorários advocatícios e sua respectiva base de cálculo, bem como se houve equívoco na distribuição proporcional da sucumbência, ante a alegação de sucumbência mínima por parte do banco.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargando,

ao reformar a sentença para excluir a condenação pecuniária (danos morais), limitou-se a ratear as custas e despesas, silenciando quanto ao percentual da verba honorária e ao parâmetro de incidência, deixando de observar o
art. 85, § 2º, do CPC
.

2. Diante da exclusão da condenação em dinheiro, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no
proveito econômico obtido
pelas partes, representado pelo valor da dívida que foi declarada quitada em favor da consumidora e pelo valor da pretensão indenizatória que foi afastada em favor da instituição financeira.

3. Quanto à proporção do ônus sucumbencial, não assiste razão ao embargante ao pleitear a aplicação da sucumbência mínima. Isso porque a parte autora logrou êxito em seu pedido principal (declaração de quitação de dívida substancial), enquanto o banco sagrou-se vencedor quanto ao pedido acessório (danos morais). Tal cenário configura sucumbência recíproca equilibrada, o que justifica a manutenção da divisão pro rata de 50% estabelecida no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração
acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

"1. Verificada a omissão quanto ao arbitramento da verba honorária após a reforma da decisão que continha condenação pecuniária, impõe-se a integração do julgado para fixar o percentual e a base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. Inexistindo condenação pecuniária remanescente, a base de cálculo dos honorários deve refletir o proveito econômico obtido pelas partes, nos termos do art. 8, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 1.022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO,
figurando como embargante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO

S.A
e como embargada
NADIA DE ANDRADE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE
estes embargos de declaração
,
para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado para,
diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 2
0% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido
por cada uma das partes (conforme fundamentação), mantendo suspensa a exigibilidade em relação à autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)